Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. SALDO IRRISÓRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. ÔNUS DA PROVA. CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do réu à restituição de valores supostamente desfalcados da conta individualizada do PASEP. A parte autora alegou má gestão da conta pelo banco, com aplicação incorreta de índices de atualização monetária e juros, e pleiteou indenização por danos materiais e moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade na remuneração da conta individual do PASEP, decorrente da má gestão do banco, com aplicação incorreta de índices de atualização monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia não se enquadra na suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.300, pois não se discute a ocorrência de saques indevidos, mas sim a regularidade da atualização do saldo da conta PASEP.
4. A legislação aplicável (LC n. 26/1975 e Decreto n. 4.751/2003) estabelece critérios específicos para a atualização das contas do PASEP, os quais devem ser observados pelo Banco do Brasil, na qualidade de gestor.
5. A manifestação técnica da Contadoria Judicial apontou que os cálculos apresentados pela parte autora utilizaram índices divergentes dos previstos na legislação, aplicaram correção mensal indevida, não deduziram valores pagos regularmente e utilizaram juros compostos sem respaldo legal.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a simples alegação de saldo irrisório não comprova má gestão, sendo ônus do autor demonstrar o ato ilícito, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de má gestão de conta vinculada ao PASEP deve ser comprovada por meio de prova técnica idônea, sendo insuficiente a simples apresentação de cálculos com índices divergentes da legislação. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito do banco gestor afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, e 373, I; LC n. 26/1975, arts. 1o, 3o e 4o; Decreto n. 4.751/2003, arts. 4o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0700397-52.2019.8.07.0011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/1/2020; TJDFT, APC n. 0725923-51.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20/5/2020, DJE 2/6/2020.